Tribunal: TJDFT
Processo: 0751567-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO DO CONSTANTE NA CÉDULA DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO PROVIDO. DECISAO REFORMADA.
1. Nos termos do Enunciado 72 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é obrigatória.
2. Para a comprovação da mora é necessário que o número da operação de crédito constante na notificação corresponda ao número do contrato inadimplido que se pretende constituir em mora. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.